Tribunal: TJMT
Processo: 1029034-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029034-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS - CPF: 975.815.851-15 (AGRAVADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA – VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, verifica-se acertada a decisão que determina que o banco requerido, suspenda os descontos referentes a contrato de seguro supostamente não contratado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa cominatória, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

É o caso de se manter o valor da multa aplicada, eis que o patamar definido se encontra em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1029034-20.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Maria Aparecida Pereira Dias.

Processo origem:
1014745-14.2023.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., de decisão que determinou suspensão descontos.

AÇÃO
:
Ação de reparação civil por dano moral e material c/c obrigação de fazer (Proc. n.o 1014745-14.2023.8.11.0055) proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS contra o BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que concedeu a liminar pretendida apenas para DETERMINAR a suspensão, por ora, dos descontos referentes ao seguro, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.800,00.

AGRAVO
:
BANCO BRADESCO S.A. alega, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Argumenta que não é aplicável ao caso a multa ou pretende a sua redução, ao argumento de que o valor arbitrado pode implicar em enriquecimento ilícito da autora. Sustenta que o prazo concedido para o cumprimento da medida é exíguo. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a suspensão da decisão, mantendo o desconto dos valores nas contas bancárias da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão.

Liminar
indeferida (Id. 196442689).

Sem Contraminuta
(Certidão de Id. 202681187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., de decisão que determinou suspensão descontos.

AÇÃO
:
Ação de reparação civil por dano moral e material c/c obrigação de fazer (Proc. n.o 1014745-14.2023.8.11.0055) proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS contra o BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO AGRAVADA
:
decisão que concedeu a liminar pretendida apenas para DETERMINAR a suspensão, por ora, dos descontos referentes ao seguro, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.800,00.

Do exame, consta que a
autora recebe seu benefício previdenciário de pensão por morte na conta corrente que mantém com o banco agravante e afirma que este efetuara descontos mensais de R$ 49,90, referentes a um contrato de seguro que não contratou.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão dessas cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação da tutela concedida, e, ainda, se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária aplicada.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe cópias de seu extrato bancário, que comprovam a realização de descontos no valor de R$ 49,90 em sua conta pelo banco agravante (Id. 193760159 - Pág. 22 e seguintes) referentes a requerida “Aspecir Seguradora”.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira a autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE
MULTA
– VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo, e o prazo para atendimento deve ser mantido se o estabelecido for proporcional e razoável.

(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Quanto ao valor estipulado, qual seja, R$ 300,00 por dia, verifica-se que o mesmo deve ser mantido, eis que se encontra dentro do limite de entendimento desta e. Câmara, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA INQUINADA DE INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
MULTA
COMINATÓRIA - DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA
MULTA
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Quanto a tese de ilegitimidade passiva da agravante, convém registrar que a preliminar em questão foi suscitada pela parte nos autos de origem, em sede de contestação, de modo que, a incursão sobre a referida matéria, sem que antes o Juízo de origem a enfrente, resultará em supressão de instância, ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
II - No tocante a
multa
cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa

diária
como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.
III
- O montante em questão, fixado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequado e atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

(N.U 1014704-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Por fim, no que toca ao alegado prazo exíguo de cumprimento da liminar, têm-se que, em verdade, a determinação judicial consiste tão somente na determinação de suspensão de descontos bancários, que, portanto, podem ser realizados rapidamente pelo requerido mediante mera gestão administrativa. Assim, o prazo de 05 dias concedido pelo juízo de origem se mostra razoável a incumbência fixada e não comporta majoração.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024